Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-93.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual por inadimplemento da parte adquirente com reintegração de posse. Recurso da autora objetivando a reforma da sentença para possibilitar a reintegração de posse sem indenização por benfeitorias já que nesse ponto a sentença seria extra petita. Indenização pela fruição do imóvel, pois desde 2008 não pagam nenhuma prestação, bem como observar o

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual por inadimplemento da parte adquirente com reintegração de posse. Recurso da autora objetivando a reforma da sentença para possibilitar a reintegração de posse sem indenização por benfeitorias já que nesse ponto a sentença seria extra petita. Indenização pela fruição do imóvel, pois desde 2008 não pagam nenhuma prestação, bem como observar o dever de pagamento dos encargos relacionados a unidade habitacional. Inadimplemento por período longevo. A indenização das quantias pagas deve observar todo período de posse sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente. Impossibilidade de indenização por benfeitorias nestes autos, pois não houve questionamento nesse sentido. A taxa de fruição de ser de 0,5% ao mês contados desde o inadimplemento até a efetiva desocupação do imóvel. Já a restituição dos valores ao promitentes compradores deverá obedecer ao disposto no artigo 27,§ 4o da Lei 9,514/1997, conforme previsão contratual.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003995-
93.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
PAULO ELIGIO PIROLLA e CARLA ROMEI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003995-93.2017.8.26.0006 -Voto no 26704 – F R TATUAPÉ - EMS
2
VOTO No: 26.704
APEL. No: 1003995-93.2017.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL TATUAPÉ
JUIZ(A) DE 1a INST.: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
APTE.:
PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
APDOS.; PAULO ELIGIO PIROLLA E CARLA ROMEI

Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual por
inadimplemento da parte adquirente com reintegração de
posse. Recurso da autora objetivando a reforma da
sentença para possibilitar a reintegração de posse sem
indenização por benfeitorias já que nesse ponto a sentença
seria extra petita. Indenização pela fruição do imóvel, pois
desde 2008 não pagam nenhuma prestação, bem como
observar o dever de pagamento dos encargos relacionados a
unidade
habitacional.
Inadimplemento
por
período
longevo. A indenização das quantias pagas deve observar
todo período de posse sob pena de enriquecimento sem
causa
da
parte
inadimplente.
Impossibilidade
de
indenização por benfeitorias nestes autos, pois não houve
questionamento nesse sentido. A taxa de fruição de ser de
0,5% ao mês contados desde o inadimplemento até a efetiva
desocupação do imóvel. Já a restituição dos valores ao
promitentes compradores deverá obedecer ao disposto no
artigo 27,§ 4o da Lei 9,514/1997, conforme previsão
contratual.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003995-93.2017.8.26.0006 -Voto no 26704 – F R TATUAPÉ - EMS
3
de fls. 667/681 que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse movida por Patrimônio Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra Paulo Elígio Pirolla e Carla Romei
(Pirolla), em razão do inadimplemento da parte compradora, determinou que as partes
retornassem ao “status quo ante”, assegurando à parte compradora a devolução de 80%
(oitenta por cento) dos valores pagos, corrigidos monetariamente pela tabela TJSP, de
uma só vez, sem prejuízo da atualização monetária sobre os valores a restituir a
compradora e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Reconheceu o direito da parte compradora ser indenizada integralmente pelas
benfeitorias, assistindo-lhe direito de retenção.
A autora apela aduzindo, em suma, que o contrato está
rescindido desde 06/10/2014 (quando os apelados deixaram de atender a notificação
extrajudicial) com inadimplemento confessado desde a sentença de revisão que
estipulou novo saldo devedor em 2008.
Alegam que desde 2008 nada pagam para se manterem no
imóvel, o que demonstra, indiscutívelmente, o esbulho por eles praticado.
Discordam do direito de retenção por benfeitorias, pois não foi
objeto de pedido nos autos, tratando-se de decisão extra-petita.
Requer o direito da taxa de ocupação os moldes previstos em
contrato à razão de 1,5% ao mês, que os apelados sejam responsabilizados pelos
encargos, tributos relacionados a unidade habitacional até a efetiva desocupação.
Que a devolução se dê nos moldes das cláusulas VIII, IX X e
XVI do contrato.
Subsidiariamente, pleiteia a retenção de 25% do total das
parcelas, juros após o trânsito em julgado e inversão da sucumbência.
É o relatório.
Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003995-93.2017.8.26.0006 -Voto no 26704 – F R TATUAPÉ - EMS
4
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse contra Paulo
Elígio Pirolla e Carla Romei., alegando, em síntese, que em 03/12/1999 firmaram com
os requeridos instrumento de compra e venda da unidade 107, situada no Edifício Beija-
Flor, do Condomínio Aldeia dos Pássaros, localizado à Estrada Velha da Penha , no 88,
bloco 06, São Paulo-SP, pelo preço de R$93.808,06.
Em atendimento ao Decreto lei 745/69 os apelados foram
interpelados a pagarem o valor inadimplido, no prazo de 15 dias, sendo a missiva
recebida em 06/10/2014.
À época da notificação, o saldo devedor era de R$537.514,07.
A falta da purgação da mora gerou a imediata rescisão do
contrato, com devolução parcial dos valores pagos, mediante reintegração da posse.
Requereu a imediata reintegração na posse, declaração de
resolução do contrato por culpa dos apelados, indenização pelo tempo de fruição no
importe de 1% do valor atualizado do bem, a ser apurado em liquidação, bem como
pagamento dos encargos relacionados ao imóvel tais como condomínio, taxas e tributos.
Citados os apelados contestaram alegando aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
Aponta que com a revisão do contrato o saldo residual para
2009 foi para R$ 133.398,39 e só não houve execução porque a requerida deixou os
autos irem ao arquivo.
Apontam conexão com aquela ação, pedindo a improcedência
dos pedidos.
Sobreveio a sentença de fls. 667/681, contra a qual autora se
insurge.
Cuida-se de compromisso de compra e venda com cláusula de
alienação fiduciária em garantia de modo que deve ser observada o disposto na Lei
9.514/97 aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.
Assim, a restituição dos valores aos apelados devem se dar nos
moldes do artigo 27, §4o da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre os critérios de devolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003995-93.2017.8.26.0006 -Voto no 26704 – F R TATUAPÉ - EMS
5
dos valores, de modo que inaplicável a restituição dos moldes determinados na
sentença.
No mais, no que tange ao pedido de taxa de ocupação, nota-se
que a adquirente usou o imóvel por um longo período sem o devido pagamento das
parcelas, mostrando-se, portanto, justo compensar a autora sob pena de enriquecimento
sem causa.
Logo, admite-se a retenção pela alienante de 0,5% (meio por
cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, a titulo de taxa de ocupação pelo
desfrute durante o período de inadimplência, contados desde a data do inadimplemento
até a efetiva desocupação.
Deve também suporta o pagamento dos tributos da unidade e
encargos correspondentes até a efetiva desocupação.
A reintegração do imóvel deve ocorrer em 30 dias após o
trânsito em julgado.
Em razão do provimento parcial do apelo, entendo ser caso de
inversão intergral da sucumbência observada a gratuidade judiciária se houver
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.

COELHO MENDES
Relator